Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus, Banco BRB e Cartão de Crédito BRB, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e limitou os descontos mensais, referentes ao contrato de administração de cartão de crédito, ao percentual de 30% dos rendimentos recebidos pelo correntista, assim como condenou as rés, solidariamente, a devolverem ao autor a quantia de R$4.955,68 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), obrigação cumprida no curso do processo, por força da tutela de urgência concedida.
2. As recorrentes suscitam a preliminar de julgamento extra petita e, no mérito, alegam que os descontos em conta corrente são lícitos. Pugnam pela declaração de nulidade da sentença ou, quando não, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Sentença extra petita. A restituição de valores debitados em conta corrente para pagamento de dívida de cartão de crédito está vinculada ao enfrentamento da legalidade dos encargos pactuados, de forma que a abusividade de cláusula contratual está atrelada à pretensão inicial e não está em descompasso com a Súmula 381 do STJ, que dispõe: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”. Ademais, entendimento diverso se contrapõe à Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, confirmada pelo STF em 07/06/2006, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2591. Nesse sentido: Acórdão 1791524, 07051788120238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o autor deixou de pagar a fatura vencida em 11/07/2023, no valor de R$5.997,23. E em 01/08/2023, quando depositado o salário do autor, no valor de R$9.804,31, foi debitada a quantia de R$7.079,54 de sua conta corrente, referente ao valor mínimo para pagamento da fatura do cartão de crédito, com vencimento em 11/08/2023 (ID 54124111).
6. É fato incontroverso que o autor recebe o seu salário em conta bancária administrada pela ré e, segundo as provas, no mês de agosto de 2023 foi retido 72,3% do crédito disponível em sua conta corrente (ID 54124111).
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
8. Por outro lado, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Com efeito, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
9. Nesse contexto, a retenção de 72,3% do salário do autor/recorrido é manifestamente ilícita e claramente abusiva, violando o princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
10. Ademais, a autorização para desconto de empréstimos em conta corrente pressupõe a quitação regular de dívidas, situação diversa dos autos, em que o recorrente está inadimplente. E não é lícito suprimir do correntista quase todo recurso disponível, com o objetivo de saldar dívida dos recorrentes, em evidente violação ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
11. Destarte, em obediência ao princípio constitucional da dignidade humana e da vedação de cláusulas excessivamente onerosas para o consumidor, deve ser mantida a sentença que limitou os descontos mensais na conta corrente do autor ao percentual de 30% de seus rendimentos salariais, e garantiu a devolução de parte do valor debitado.
12. RECURSO CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDOS.
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), por equidade.